Tribunal: TJPA
Processo: 0001181-35.2006.8.14.0010
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-04-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0001181-35.2006.8.14.0010

APELANTE: GERALDO RODRIGUES DE MIRANDA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

PROCESSO N° 0001181-35.2006.8.14.0010

APELAÇÃO CRIMINAL

APELANTE: GERALDO RODRIGUES DE MIRANDA (DEFENSOR PÚBLICO: KELVIN BRENO ROWE RODRIGUES)

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER

RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO QUALIFICADO – MOTIVO FÚTIL – NEGATIVA DE AUTORIA AFASTADA – DECISÃO CONTRÁRIA AS PROVAS DOS AUTOS AFASTADA - S
omente em casos extremos, quando a decisão dos jurados for teratológica e divorciada das provas dos autos, admite-se a anulação do julgamento, nos termos do art. 593, III, do CPP. No presente caso, não há que se falar em decisão contrária às provas dos autos, uma vez que se mostra amparada nos depoimentos e demais provas produzidas no decorrer da instrução processual. Sendo assim, os jurados se manifestaram por uma das teses apresentadas em plenário, a qual embasou seu convencimento, estando a decisão, portanto, em consonância com o conjunto probatório dos autos. Recurso improvido. Unânime.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos

Senhores Desembargadores integrantes da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos oito dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Exma. Sra. Desa. Vânia Fortes Bitar Cunha.

RELATÓRIO

PROCESSO N° 0001181-35.2006.8.14.0010

APELAÇÃO CRIMINAL

APELANTE: GERALDO RODRIGUES DE MIRANDA (DEFENSOR PÚBLICO: KELVIN BRENO ROWE RODRIGUES)

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER

RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Cuida-se de apelação criminal interposta por
GERALDO RODRIGUES DE MIRANDA, em face da decisão prolatada pelo MM. Juízo de Direito da
2ª Vara Cível e Criminal da Comarca de Breves/PA, que, com base na decisão do Conselho de Sentença, o condenou pela prática do crime previsto no art. 121, § 2º, II, do CP, aplicando-lhe a pena de 12 anos de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime fechado.

Narra a inicial acusatória que:
“(...) no dia 30 de janeiro de 2005, por volta das 19:00 horas, a vítima Edivaldo Pantoja da Silva, caminhava pela Av. Melgaço e em determinado trecho, foi abordada pelo acusado, o qual desferiu dois disparos de arma de fogo, atingindo o abdômen e a perna esquerda da vítima, que, mesmo ferida, partiu para luta corporal com o acusado, mas foi empurrada ao chão, momento em que o acusado evadiu-se em sua bicicleta para local incerto e não sabido e só apresentou-se à autoridade policial no dia 03/02/2005, horas antes da vítima vir a óbito na capital deste Estado, em decorrência dos ferimentos. (...) o acusado alegou que ia passando quando foi abordado pela vítima, que lhe pediu dinheiro. O acusado, ao abrir a carteira porta cédulas, deixou à mostra todo o dinheiro que possuía, o que fez a vítima lhe assaltar, mostrando a arma de fogo. Nesse momento, travaram luta corporal, quando a arma disparou contra a própria vítima, o que fez o acusado empreender fuga. (...).” (sic)

Denúncia recebida no dia 26.04.2007, id-7947859.

Aduz o apelante que deve ser submetido a novo julgamento, por entender que a decisão proferida pelo Conselho de Sentença é manifestamente contrária à prova dos autos, uma vez que não foi levado em consideração, tanto a tese de absolvição em decorrência da legítima defesa, quanto a tese subsidiária do reconhecimento do homicídio privilegiado pelo relevante valor moral. Aduz que o conjunto probatório está em total consonância com as teses da defesa, dando ênfase ao fato de que o decreto condenatório se pautou exclusivamente nos relatos de testemunho por “ouvir dizer”. Também requer a exclusão da qualificadora do motivo fútil, uma vez que as provas colhidas durante a instrução processual permitem concluir com segurança que o recorrente não agiu imbuído por motivo fútil, já que tal qualificadora não emerge da prova oral produzida sob o crivo do contraditório.

Contrarrazões do Ministério Público pelo improvimento do recurso.

Parecer ministerial pelo conhecimento e improvimento do apelo.

É o relatório do necessário. À douta revisão, com sugestão de inclusão em pauta no plenário virtual.

Belém, 18/3/2024

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Cuida-se de apelação criminal interposta por
GERALDO RODRIGUES DE MIRANDA, em face da decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito da
2ª Vara Cível e Criminal da Comarca de Breves/PA, que, com base na decisão do Conselho de Sentença, o condenou pela prática do crime previsto no art. 121, § 2º, II, do CP, aplicando-lhe a pena de 12 anos de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime fechado.

Aduz o apelante

que o conjunto probatório está em total consonância com as teses da defesa, dando ênfase ao fato de que o decreto condenatório se pautou exclusivamente nos relatos de testemunho por “ouvir dizer”. Também requer a exclusão da qualificadora do motivo fútil, uma vez que as provas colhidas durante a instrução processual permitem concluir com segurança que não agiu imbuído por motivo fútil, já que tal qualificadora não emerge da prova oral produzida sob o crivo do contraditório.

Conheço do recurso, eis que atendidos os pressupostos de admissibilidade recursal.

Ressalto que a
decisão do Conselho de Sentença se baseou nas provas colhidas no decorrer da instrução processual, tendo optado por uma das teses apresentadas, afastando a versão do réu de negativa de autoria. Logo, estando de acordo com o acervo probatório, não se justifica a anulação do julgamento, eis que o Tribunal do Júri é soberano. Ademais, somente em casos extremos, quando a decisão dos jurados for teratológica e divorciada das provas dos autos, se admite a anulação do julgamento, nos termos do art. 593, III, do CPP. Entretanto, no presente caso, não há que se falar em decisão contrária às provas dos autos, uma vez que se mostra amparada nos depoimentos e demais provas produzidas no decorrer da instrução processual. Sendo assim, os jurados se manifestaram por uma das teses apresentadas em plenário, a qual embasou seu convencimento, estando a decisão, portanto, em consonância com o conjunto probatório dos autos.

Importante ainda ressaltar que o Conselho de Sentença é órgão soberano, conforme determina o art.5º, XXXVIII, alínea ‘c’ da CR/88, e que dentro deste preceito lhe é lícito optar por uma das versões apresentadas em plenário, resultantes do conjunto probatório, devendo ser considerada manifestamente contrária à prova dos autos somente aquela decisão totalmente dissociada deste contexto.

Colaciono o entendimento jurisprudencial:

APELAÇÃO CRIMINAL - TRIBUNAL DO JÚRI - HOMICÍDIO QUALIFICADO - RÉU ABSOLVIDO - LEGÍTIMA DEFESA - APELO MINISTERIAL - PLEITO DE NOVO JULGAMENTO - IMPOSSIBILIDADE - DECISÃO EM CONFORMIDADE COM AS PROVAS DOS AUTOS – RECURSO DESPROVIDO. 1.
O Tribunal do Júri goza da garantia constitucional da soberania de seu julgamento, que deverá se coadunar com uma das teses defendidas em plenário. Apenas quando sua decisão for totalmente divorciada do conjunto probatório é que poderá vir a ser anulado, a fim de outro vir a ser realizado, o que não ocorre na espécie
. 2. A tese de legítima defesa apresentada em Plenário e acolhida pelos Jurados não é inverossímil em relação ao contexto em que se encontrava o acusado, pois não se pode dizer com absoluta certeza que o réu não estava em situação de legítima defesa.
3. Estando o julgamento em conformidade com as provas produzidas nos autos, deve ser respeitada a soberania dos veredictos.
(TJPR - AC 1506254-3 - 1ª Câmara Criminal - Rel. Des. Antonio L. Vieira - Julgado 11.08.2016.) (destaquei)

APELAÇÃO CRIMINAL - JÚRI - HOMICÍDIO PRIVILEGIADO - DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS - INOCORRÊNCIA - SOBERANIA DO VEREDICTO - CASSAÇÃO - IMPOSSIBILIDADE. 01.
Havendo o Conselho de Sentença optado por uma das versões emergidas da prova colacionada aos autos, não há falar-se em nulidade do julgamento por decisão manifestamente contrária à prova dos autos, em respeito ao princípio constitucional da soberania dos veredictos
. (TJ-MG - APR: 10105180018472001 MG, Relator: Fortuna Grion, Data de Julgamento: 15/10/2019, Data de Publicação: 25/10/2019) (destaquei)

"Manifestamente contrária à prova dos autos é a decisão arbitrária, dissociada do conjunto fático-probatório produzido, não aquela que apenas diverge do entendimento firmado pelo órgão julgador a respeito da matéria." (REsp 212.619/PR, Rel. Min. Edson Vidigal, DJ 4/9/2000)

Assim, não é contrária à prova dos autos a decisão dos jurados que opta por uma das versões apresentadas em plenário, mormente quando a referida decisão encontra suporte jurídico no acervo probatório colhido na instrução.

Por fim, a cassação do veredicto popular ao argumento de ser manifestamente contrário às provas dos autos somente é admitida quando for a decisão "escandalosa, arbitrária e totalmente divorciada do contexto probatório”, o que não encontra respaldo nos presentes autos.

Logo, ressalto que a materialidade e autoria do delito previsto no art. 121, § 2º, II, do CP restaram comprovadas nos autos.

As testemunhas ouvidas em juízo comprovam a autoria delitiva, afastando as teses de absolvição em razão da legítima defesa e de reconhecimento do homicídio privilegiado, bem como de decisão manifestamente contrária às provas dos autos.

Quanto ao afastamento da qualificadora do motivo fútil, ressalto que as testemunhas foram unânimes em apontar que o ora recorrente tinha uma desavença anterior com a vítima, restando caracterizada, portanto, a qualificadora do motivo fútil, eis que presente a desproporção entre a conduta do recorrente e o motivo para execução do delito.

Assim, a decisão manifestamente contrária à prova dos autos é aquela que não encontra amparo algum nas provas produzidas, destoando, desse modo, inquestionavelmente, de todo o acervo probatório, o que não é o caso dos presentes autos.

Os depoimentos das testemunhas perante o conselho de sentença constam nos ids-
7947884, 7947908, 7947984, 7948148, 7948110.

A testemunha
Leoneide Mar Braga, em depoimento perante o conselho de sentença, afirmou que: “havia uma desavença entre o réu e a vítima, tudo em razão do ciúme que ele sentia de sua namorada, uma vez que esta, além de manter um envolvimento amoroso com “Brinquinho” (amigo da vítima), costumava frequentar festas na companhia da vítima.” A referida testemunha foi a acompanhante da vítima durante sua internação no hospital e esteve presente nos últimos instantes de seu tratamento, tendo a vítima lhe afirmado que o réu foi a pessoa responsável pelos disparos de arma de fogo que lhe causaram as graves lesões, tudo isso motivado pelo ciúme que o réu nutria por sua namorada, em razão desta também manter um relacionamento paralelo com o amigo da vítima, o vulgo “Brinquinho”.

A testemunha Noeme Pantoja da Silva, irmã da vítima, não presenciou o crime, porém confirmou em Plenário que Edivaldo vinha sofrendo várias ameaças de morte por parte do réu, e que temia que algo de grave lhe acontecesse por ser amigo de “Brinquinho”, pessoa que mantinha um envolvimento amoroso com a namorada do réu. Apontou ainda o réu como sendo a pessoa que desferiu os tiros contra a vítima.

As referidas testemunhas afirmaram que os fatos foram narrados pela própria vítima antes de falecer. Sendo assim, não há que se falar em decisão contrária às provas dos autos nos termos do disposto no art. 593, III, “d” do CPP.

Diante de tais considerações,
verifico que os jurados optaram por uma das versões factíveis apresentadas em plenário, impondo-se, portanto, a manutenção da condenação.

Afasto ainda a pretensão de reconhecimento da legítima defesa, eis que em nenhum momento restou demonstrado que o réu agiu para se defender de injusta agressão, pelo contrário, as provas existentes nos autos demonstram uma ação desproporcional e extrema, com total desrespeito ao próximo.

Passo ao exame da dosimetria da pena.

A pena base foi fixada no mínimo legal, 12 anos de reclusão, diante da inexistência de circunstâncias desfavoráveis ao réu. Mantenho-a como pena definitiva, diante da ausência de agravantes ou atenuantes e causas de aumento e de diminuição da pena. Mantenho ainda o regime fechado como inicial para o cumprimento da pena.

Ante o exposto, conheço do recurso e nego-lhe provimento, conforme fundamentação.

É o voto.

Belém, 08/05/2024